Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-13.2025.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706264-13.2025.8.07.0012 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUAN CARLOS DE ARAUJO PEREIRA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto RUAN CARLOS DE ARAUJO PEREIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 77225918, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional ajuizada pelo apelante em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S.A., com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais. No exercício do Juízo de admissibilidade, esta Relatoria determinou a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse elementos probatórios para comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 77298160). O apelante deixou transcorrer in albis o referido prazo (ID 77695156). Esta Relatoria, na decisão exarada sob o ID 77776296, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela apelante e, ato contínuo, determinou a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. O prazo para recolhimento do preparo transcorreu sem que o apelante procedesse ao cumprimento da diligência (ID 78216309). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível de ID 77225921 não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que o apelante deixou de recolher o preparo recursal, após ter sido intimado acerca do indeferimento da gratuidade de justiça requerida em sede recursal (IDs 77298160 e 77776296). Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O apelante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, conforme certidão exarada sob o ID 78216309. Nesse contexto, tenho que o transcurso in albis do prazo assinalado para recolhimento de preparo recursal caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento da apelação cível interposta. Assim, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: Acórdão 2016278, 0728143-46.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Deixo de majorar as verbas sucumbenciais, porquanto não foram fixados, em primeiro grau, honorários advocatícios em desfavor doapelante. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 1° de dezembro de 2025 às 14:20:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora